Tribunal: STF
Processo: Rcl 73021
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Maia Indústria, Comércio e Importação Ltda. - ME alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região descumprido, no processo n. 0000069.57.2016.5.08.0120, a decisão proferida no RE 1.387.795 (Tema n. 1.232/RG), que determinou a suspensão de todos os feitos que discutam sobre a possibilidade de inclusão, no polo passivo de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado da fase de conhecimento.



    Requer a determinação de sobrestamento do processo na origem até julgamento de mérito do paradigma.



    É o relatório. Decido. 



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    O Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na matéria objeto do Tema n. 1.232/RG, que trata da “possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. Confira-se a ementa:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    (RE 1.387.795-RG, ministro Dias Toffoli, DJe 13.09.2022)



    A par do reconhecimento da repercussão geral da matéria, o ministro Dias Toffoli determinou, em 25.05.2023, a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema n. 1.232/RG.



    Na hipótese, discute-se sobre a inclusão, em 24.10.19, de empresa integrante de grupo econômico em fase de execução, sem que tenha participado do processo de conhecimento.



    O órgão reclamado, em sede de agravo de petição, manteve sentença que rejeitou embargos à execução e determinou o prosseguimento da execução em face da reclamante. O ato reclamado foi proferido nos seguintes termos:



    Alega o agravante/executado que não detém legitimidade para figurar no polo passivo da presente execução, eis que não teria integrado a fase de conhecimento da reclamação. Diz que sequer foi citada para se defender, o que violou seu direito constitucional à ampla defesa e contraditório.



    Aduz que diversas reclamações foram incluídas na centralização, mas nenhuma delas foram contra a empresa MAIA INDUSTRIA, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA ME e seus sócios. Prossegue aduzindo que os processos citados, foram incluídos na fase de execução, tudo correndo à revelia, sem que a embargante fosse citada expressamente tanto na fase de conhecimento, como na fase de execução, e consolidada em planilha para rateio.



    Assevera que não faz parte de qualquer grupo econômico e jamais teve qualquer relação com o contrato de trabalho que originou o débito ora executado, razão pela qual não poderia ser atingida pelos atos executórios.



    Sem razão a agravante.



    No presente feito, a sentença que reconheceu a responsabilidade solidária da agravante, considerando-a pertencente ao grupo econômico ora executado, foi integralmente mantida pelo acórdão de Id ab609d9, transitado em julgado, consoante certidão de Id b7cd53e.



    Não obstante as alegações recursais, concordo com o juízo de primeiro grau, vez que as razões recursais são absolutamente incapazes de infirmarem as razões de decidir adotadas pelo juízo recorrido (ID's 751089c e c431f51":



    O MM. Juízo de 1º Grau, decidiu na sentença de embargos à execução de Id. 751089C:



    "[...] 



    A embargante sustenta que não detém legitimidade para figurar no polo passivo da presente execução, eis que não teria integrado a fase de conhecimento da reclamação. Afirma que sequer foi citada para se defender, o que violou seu direito constitucional à ampla defesa e contraditório.



    As embargadas, por outro lado, alegam que a executada falta com a verdade, eis que integrou o polo passivo da demanda desde o seu início, ocasião em que foi devidamente citada, porém, permaneceu inerte.



    Por fim, ressaltam que ainda na fase de conhecimento a embargante foi considerada empresa pertencente ao grupo econômico das demais executadas, momento que lhe foi atribuída responsabilidade solidária para o pagamento do débito trabalhista ora executado. Pugnam pela total rejeição dos embargos.



    Analiso.



    De início, tal como indicado pelas embargadas/exequentes, verifica-se que a embargante /executada, MAIA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.-ME, compõe o polo passivo da reclamação desde o seu ajuizamento, nos termos da petição inicial de ID 5c63b32.



    A seguir, constata-se a regularidade de sua notificação inicial por meio da certidão do Oficial de Justiça colacionada ao ID aa6c75c, ocasião em que a embargante tomou ciência do processo e da audiência que havia sido designada, embora não tenha comparecido ou apresentado defesa naquela oportunidade (ID 1f1c4c7).



    Frisa-se que não há qualquer impugnação quanto ao endereço ou pessoa que recebeu a notificação, mas tão somente vazias alegações a respeito de a empresa não ter integrado a fase de conhecimento da reclamação.



    Ademais, vale registrar que a sentença que reconheceu a responsabilidade solidária da empresa embargante, considerando-a pertencente ao grupo econômico ora executado, foi integralmente confirmada pelo E.TRT (ID ab609d9), cujo acórdão transitou em julgado no dia 21/11/2016 (ID b7cd53e).



    Logo, os procedimentos adotados pelo Juízo encontram-se perfeitamente alinhados à legislação vigente, livres de qualquer vício ou nulidade, tendo sido garantida à embargante oportunidade de defesa e manifestação em todas as fases processuais.



    Ante o exposto, rejeito os embargos à execução e determino o regular prosseguimento da execução.



    3. CONCLUSÃO:



    DIANTE DO EXPOSTO E MAIS O QUE DOS AUTOS CONSTA, DECIDO CONHECER DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO E, NO MÉRITO, REJEITÁ-LOS, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO SUPRA. CUSTAS PELA EMBARGANTE, NOS TERMOS DO ART. 789-A, INCISO V, DA CLT. DÊ-SE CIÊNCIA ÀS PARTES. NADA MAIS".



    O juízo de primeiro grau decidiu em sentença de embargos de declaração (idc431f51):



    "DA OMISSÃO



    A embargante suscita omissão na sentença de embargos à execução, ao fundamento de que não houve análise da questão relativa à inclusão de novas execuções, na presente demanda, das quais a embargante não fez parte, isto é, não exerceu seu contraditório nas novas demandas.



    A decisão somente teria tomado como parâmetro a presente execução, na qual a embargante constou no título executivo desde o início, sem considerar as foram posteriormente inseridas, partindo-se de premissa equivocada para indeferir o pleito formulado nos executórios.



    Informa que o entendimento majoritário é no sentido de que não cabe a inclusão, na fase de execução, de pessoa jurídica que não fez parte do polo passivo na fase de conhecimento, ainda que se trate do mesmo grupo econômico.



    Pois bem.



    Observo que, com efeito, a sentença de embargos à execução não analisou o fundamento principal suscitado, relativo à inclusão de novas demandas, junto a esta, na qual o executado não teria constado no título executivo.



    Ocorre que a decisão deixou assentado que o embargante faz parte do mesmo grupo econômico das demais empresas executadas, conforme decisão ratificada por este E. Tribunal, onde restou reconhecida a responsabilidade solidária junto às demais e, em que pese sua alegação de que não poderia ser responsabilizado por demandas nas quais não teria constado no título executivo, há forte entendimento em sentido diverso, inclusive emanado deste E. Tribunal, acerca da possibilidade de inclusão, na fase de execução, de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico.



    Logo, a reunião de demandas nas quais figuram empresas do mesmo grupo econômico, como medida que visa a economia processual e a efetividade da execução, encontra-se devidamente chancelada juridicamente.



    Quanto a isto, colha-se o entendimento deste E. Tribunal:



    AGRAVO DE PETIÇÃO DO EXEQUENTE. GRUPO ECONÔMICO. INTEGRAÇÃO DO GRUPO NO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO - IDPJ. A integração das rés e sua atuação conjunta dão conta da efetiva integração das empresas, em razão de, além do sócio em comum, terem vertido valores a uma única conta em nome de um dos sócios da empresa reclamada, estando, portanto, coordenadas, ficando caracterizado o grupo econômico. Ademais, reconhecido o grupo e, por conseguinte, a responsabilidade solidária, deve o grupo integrar o polo passivo da execução, bem como o incidente de desconsideração da personalidade[...](TRT da 8ª Região; Processo: 0000047- 70.2023.5.08.0017 AP; Data: 28/04/2023; Órgão Julgador: 1ª Turma; Relator: FRANCISCO SERGIO SILVA ROCHA)



    [...]



    Nessa esteira, nego provimento ao agravo de petição, para manter a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos, com os quais comungo na sua integralidade.



     O caso trata de reconhecimento de grupo econômico e da execução de título executivo formado em reclamação trabalhista da qual a ora reclamante não participou, pelo que se amolda ao Tema n. 1.232/RG. Tal circunstância atrai a incidência da ordem de sobrestamento proferida pelo ministro Dias Toffoli nos autos do ARE 1.387.795.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para determinar a suspensão do processo originário, em relação à reclamante, até o julgamento de mérito do ARE 1.387.795.



    4. Comunique-se ao Juízo reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente